Tribunal: TJDFT
Processo: 0732649-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DE REVISÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA DO PACIENTE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. A revisão periódica da prisão preventiva, conforme disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos que ensejaram o decreto prisional. O mero decurso do tempo desde a data da prisão não autoriza automaticamente a revogação da medida extrema, pois é necessário que haja alteração dos fundamentos fáticos e jurídicos que a motivaram inicialmente. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de modificação da sua situação fático-jurídica, mostrando-se ainda necessária a medida extrema para garantia da ordem pública, consoante decidido em habeas corpus anterior, diante da gravidade concreta do delito.
3. No caso dos autos, ausente mudança da situação fática e jurídica do paciente, a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública subsiste em razão da gravidade do delito, extraída do modus operandi, uma vez que o roubo foi supostamente praticado em plena luz do dia, na frente da residência das vítimas, que chegavam em casa e estavam abrindo o portão da garagem, as quais foram surpreendidas com a chegada de um veículo conduzido pelo codenunciado, do qual desceram o paciente e outro corréu, o qual, empunhando uma arma de fogo do tipo pistola, ameaçou as vítimas, inclusive apontando a arma para o rosto de uma delas, levando em seguida o veículo subtraído e os demais pertencentes das vítimas, automóvel que seria transportado para Formosa/GO, local onde seria vendido.
4. O exame da contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da suposta prática criminosa em si, de modo que, mesmo com o decurso de tempo desde a data dos fatos, a prisão preventiva pode ser decretada caso presentes os seus requisitos. Precedentes do STF, STJ e desta Corte. Ainda que assim não fosse, no caso dos autos, o decurso do tempo entre os fatos e a decretação da prisão preventiva decorreu da necessidade do prosseguimento das investigações em razão da verificação de suposta prática de associação criminosa armada pelos acusados, tendo em vista que, quando localizado o veículo ora subtraído em poder dos acusados, que conseguiram empreender fuga no momento da abordagem, havia no seu interior bens subtraídos em outros crimes de roubo, sobrevindo a representação da autoridade policial pela prisão preventiva após a conclusão das investigações, com a apresentação do relatório final.
5. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e das peculiaridades do caso concreto.
6. No caso dos autos, desde o julgamento do habeas corpus anterior por esta Corte e, ainda, desde o julgamento do recurso contra esse acórdão perante o Superior Tribunal de Justiça no mês de julho, verifica-se que continua sendo promovido o adequado andamento do feito pelo Juízo de origem, a indicar a sua regular tramitação e a ausência de retardo injustificado pela autoridade impetrada, que designou nova audiência de instrução para o mês de dezembro, diante do acolhimento de pleito da Defesa do corréu na audiência ocorrida no mês de setembro. Ademais, as particularidades do caso demonstram que a dilação do prazo também decorre do fato de se tratar de feito complexo, com quatro denunciados, sendo um deles revel, e diferentes patronos, cada qual com suas demandas que acabam por elastecer o trâmite processual, em autos que se apura a prática de crime grave de roubo circunstanciado, exigindo maior prazo processual para a conclusão da instrução.
7. Ademais, as designações de audiências de réus presos vêm sofrendo limitações ocasionadas pela situação de pandemia da COVID-19, as quais ficaram mais restritas diante da necessidade de observar calendário de disponibilidade do sistema de videoconferência nos estabelecimentos prisionais, dada a excepcionalidade das audiências presenciais, de modo que as restrições de ordem sanitária decorrentes da pandemia constituem motivo de força maior que justifica maior delonga para a instrução processual. Assim, não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito, que, inclusive, designou nova audiência de instrução, indicando a proximidade da conclusão da instrução criminal, e tratando-se de feito complexo, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo.
8. Ordem denegada para manter prisão preventiva do paciente.